Tribunal: TJSP
Processo: 1003237-27.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
*DANOS MATERIAIS - Leilão virtual - Fraude na operação - Valor transferido para conta bancária mantida por golpista - Improcedência - Inconformismo - Hipótese em que não há nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e a ocorrência do dano - Culpa exclusiva da vítima que, voluntariamente, realizou a transferência bancária a terceiro estranho à relação comercial - Empresa ré que

Ementa:
*DANOS MATERIAIS - Leilão virtual - Fraude na operação - Valor transferido para conta bancária mantida por golpista - Improcedência - Inconformismo - Hipótese em que não há nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e a ocorrência do dano - Culpa exclusiva da vítima que, voluntariamente, realizou a transferência bancária a terceiro estranho à relação comercial - Empresa ré que sequer atua no ramo de leilões virtuais - Aplicação da regra do art.85, §11, do CPC - Sentença mantida - Recurso não provido.*